Tribunal: TJSP
Processo: 2013506-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Acórdão em Agravo de Instrumento, que não conheceu da parte relativa à ilegitimidade passiva, por preclusão, e negou o provimento do pedido de alteração da multa astreinte. Precedentes do E. STJ. Não preclusão da decisão cominatória de astreinte e inexistência de multa vencida antes do encerramento da discussão sobre o montante a ser pago a título de multa cominatória.

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Acórdão em Agravo de Instrumento, que não conheceu da parte relativa à ilegitimidade passiva, por preclusão, e negou o provimento do pedido de alteração da multa astreinte. Precedentes do E. STJ. Não preclusão da decisão cominatória de astreinte e inexistência de multa vencida antes do encerramento da discussão sobre o montante a ser pago a título de multa cominatória. Manutenção dos fundamentos do Acórdão, que conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou o provimento.